Tribunal: STF
Processo: RE 648645
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PENAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DEFERIR O BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E DETERMINAR A MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes.



    II - Inviável o pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para a concessão do benefício da redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque não se verifica nos autos a presença de outros elementos igualmente previstos em lei e exigidos para a fruição do referido benefício. 



    III - Agravo regimental a qual se nega provimento.